Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012153-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (EMBARGANTE), PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA - CPF: 040.739.911-91 (AGRAVADO), EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE SANTOS - CPF: 731.503.981-34 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), WELVES KONDER ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 003.307.991-93 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 038.466.251-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ESTEVES DA COSTA - CPF: 054.285.061-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MÁ-FÉ NA OBTENÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravado. A embargante alega omissão quanto à análise de suposta má-fé do agravado ao ocultar informações patrimoniais relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à análise de eventual má-fé do agravado na obtenção do benefício da justiça gratuita, especialmente pela alegada omissão de bens e rendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam vício passível de correção, mas apenas buscam rediscutir fundamentos já enfrentados.

4. O acórdão recorrido enfrentou o tema da condição patrimonial do agravado e afastou a configuração de dolo ou má-fé, ainda que de forma implícita.

5. A titularidade de bens sem liquidez e a expectativa de recebimento de créditos não afastam, por si sós, a presunção de hipossuficiência.

6. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal não é admitida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A existência de patrimônio não liquido ou expectativa de créditos não configura, por si só, má-fé na obtenção da gratuidade da justiça, tampouco indução dolosa do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Wilma Alves da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de concessão da gratuidade da justiça ao embargado, Penido Baldoino de Almeida.

Sustenta a embargante, com base no art. 1.022, I e II, do CPC, que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante, porquanto teria deixado de enfrentar ponto central da controvérsia: a alegada má-fé na obtenção da justiça gratuita, consubstanciada na omissão dolosa de informações patrimoniais relevantes pelo agravado no momento do pedido do benefício, como a posse de múltiplos imóveis, contratos de parceria pecuária e ações de cobrança de empréstimos, os quais já constariam dos autos. Alega, ainda, que o agravado teria apresentado apenas um holerite de salário mínimo, com o intuito de induzir o juízo a erro.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão da gratuidade pode ser revista quando constatada a prática de ato doloso ou omissivo que induza o juízo a erro, ainda que não haja alteração superveniente da condição financeira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para que seja revogada a gratuidade da justiça concedida ao embargado, com a consequente exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que os embargos de declaração estariam sendo utilizados como sucedâneo recursal, sem a demonstração de vício sanável no acórdão. Aduz que a decisão impugnada enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta, ainda, a ausência de prova efetiva das alegações de má-fé e a tentativa da embargante de inverter indevidamente o ônus da prova, além de apontar possível litigância de má-fé pelo uso desviado da via recursal (id 305193873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à alegada omissão do v. acórdão quanto ao suposto dolo ou má-fé do agravado na obtenção do benefício da gratuidade da justiça, com base em omissão de informações relevantes acerca de sua real condição patrimonial. A embargante sustenta que o juízo teria sido induzido a erro por não ter conhecimento da existência de imóveis, contratos e ações judiciais que demonstrariam a capacidade econômica do agravado, o que afastaria a presunção de hipossuficiência.

O ponto central, portanto, consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar, de forma expressa, essa alegação de obtenção indevida da gratuidade mediante fraude.

O acórdão embargado adotou fundamentação clara e expressa quanto à inexistência de prova de alteração superveniente na condição econômica do agravado, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. O colegiado entendeu que os elementos trazidos pela agravante/embargante, tais como titularidade de bens e expectativa de recebimento de valores oriundos de demandas judiciais, não configurariam liquidez imediata ou modificação relevante da situação financeira. Além disso, expressamente reconheceu que não se verificou dolo, má-fé ou ocultação patrimonial apta a comprometer a boa-fé na obtenção do benefício.

Ocorre que o acórdão, embora tenha enfrentado a tese sob o enfoque da ausência de modificação patrimonial superveniente, também abordou, ainda que de forma implícita, a alegação de omissão dolosa originária, ao afirmar que os bens já estavam registrados em nome do agravado antes da concessão da gratuidade, e que a mera existência de patrimônio sem liquidez não basta para afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Cito para melhor ilustrar (id 300099853):

“Da análise dos autos, verifica-se que a mera titularidade de bens imóveis ou a existência de expectativa de créditos decorrentes de ações judiciais em curso não são, por si sós, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando: (i) não se comprova a liquidez dos referidos bens ou créditos; (ii) inexiste demonstração de efetiva percepção de valores; e (iii) não se evidencia alteração superveniente e relevante da condição econômica do beneficiário após a concessão da gratuidade.

No caso, os imóveis apontados pela agravante foram adquiridos em datas anteriores à concessão da gratuidade, razão pela qual não evidenciam modificação patrimonial superveniente (Id. 163667897).

Da mesma forma, a existência de ações judiciais nas quais o agravado figura como parte autora, ou mesmo a eventual expectativa de recebimento de valores delas decorrentes, não configura liquidez imediata nem ingresso efetivo de recursos financeiros, tratando-se de mera expectativa de direito.

Ressalte-se, conforme bem consignado na decisão agravada, que os documentos apresentados pela agravante para embasar o pedido de revogação do benefício da gratuidade não demonstram qualquer alteração superveniente na situação econômica do agravado, limitando-se a reproduzir realidade patrimonial já existente à época da concessão”.

A embargante reedita os mesmos fundamentos já analisados e refutados pela Turma Julgadora, buscando reverter o resultado desfavorável do agravo por via indevida. A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025